Tribunal: TJPA
Processo: 0907551-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907551-09.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da concessionária e manteve a sentença de procedência da Ação Regressiva proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado em decorrência de danos materiais causados por oscilação de energia elétrica. O juízo de origem condenou a agravante ao pagamento de R$ 7.308,00, acrescido de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada pode invocar as normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao ser sub-rogada nos direitos do segurado nos termos dos arts. 786, 346 e 349 do Código Civil, possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, podendo invocar o regime jurídico material do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ restringe-se à impossibilidade de sub-rogação em prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova, não afastando, todavia, a aplicação das normas materiais consumeristas.

O laudo técnico unilateral, elaborado por empresa especializada e idônea, é considerado meio de prova suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço, desde que não haja contraprova técnica eficaz. No caso, a concessionária não produziu qualquer elemento técnico capaz de elidir o conteúdo do laudo apresentado.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte ré, apesar de contestar genericamente o laudo, não apresenta requerimento de produção de prova pericial, tampouco apresenta justificativa plausível para a ausência de contraprova, atraindo a preclusão consumativa e a aplicação do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro não impede o ajuizamento da ação regressiva nem afasta o dever de ressarcimento, especialmente quando não há prova de que tal omissão tenha inviabilizado a produção de prova técnica pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva e pode invocar o regime material do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

O laudo técnico unilateral, elaborado por empresa especializada e não infirmado por contraprova eficaz, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade em ação regressiva.

A ausência de requerimento de prova pericial judicial pela parte ré impede a alegação de cerceamento de defesa.

A ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva nem exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 346, 349 e 786 (revogado pela Lei nº 15.040/2024); CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/MG (Tema 1282), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.04.2019; TJPA, ApCiv 0885801-82.2022.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.12.2025; TJ-RJ, APL 0002801-11.2021.8.19.0045, Rel. Des. Myriam Fonseca Costa, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, inter
posto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, tendo como agravado(a)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da Ação Regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, bem como majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Interposta Apelação Cível pela concessionária, este Relator, em decisão monocrática, conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, bem como majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Inconformada, a Equatorial interpôs o presente Agravo Interno.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, tanto por violação à correta distribuição do ônus da prova quanto por inadequada aplicação das normas consumeristas à hipótese.

Preliminarmente, defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora, asseverando que tal prerrogativa possui natureza estritamente processual e personalíssima, não sendo passível de sub-rogação, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil. Sustenta que a seguradora, embora sub-rogada nos direitos materiais do segurado, não se sub-roga em prerrogativas processuais, como a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Invoca, como fundamento central, a recente mudança jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1282, no qual restou firmada a tese de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

No mérito, a agravante alega a ausência de comprovação do nexo causal entre os alegados danos e a prestação do serviço de energia elétrica, sustentando que os documentos juntados pela seguradora são unilaterais, desprovidos de laudo técnico idôneo, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e incapazes de demonstrar a origem do suposto dano.

Argumenta, ainda, que o próprio conjunto documental aponta que o evento danoso teria decorrido do apagão nacional ocorrido em 15 de agosto de 2023, fato de conhecimento público e notório, alheio à esfera de responsabilidade da concessionária agravante.

Assevera que não houve prévia comunicação administrativa do suposto sinistro, o que inviabilizou a realização de vistoria técnica pela distribuidora, em afronta às disposições da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, circunstância que, segundo a jurisprudência dominante, descaracteriza o nexo de causalidade e impede o dever de ressarcimento.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, caso levado a julgamento pelo órgão colegiado, seja dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 31797805.

É o suficiente relatório.

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação regressiva, especialmente quanto ao reconhecimento da suficiência do laudo técnico juntado pela seguradora para a comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos experimentados pelo segurado, à míngua de contraprova técnica idônea por parte da concessionária, e à legitimidade ativa da seguradora para o exercício do direito de regresso, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, com a consequente incidência do regime jurídico material previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à alegada insuficiência probatória
, não assiste razão à parte apelante. O laudo técnico unilateral, quando elaborado por empresa idônea, dotada de capacidade técnica, e não infirmado por contraprova eficaz, constitui meio probatório hábil à demonstração do nexo de causalidade, sobretudo em demandas envolvendo danos elétricos, nas quais se reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

Nesta direção, destaco:

EMENTA:
Direito processual civil
.
Embargos de declaração. Apelação. Concessionária de energia elétrica. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.
O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais
.

II.
Questão em discussão

3.
Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.
Razões de decidir

4.
A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

5.
Ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

6.
Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

7.
Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

8.
O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801239-18.2021.8.14.0062 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CDC APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento proposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, com condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.308,00 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço; (iii) determinar se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados por oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A seguradora, ao ser sub-rogada nos direitos do segurado, pode valer-se das normas materiais do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos legais.

2.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.282 limita-se às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como o foro de domicílio e a inversão automática do ônus da prova, não afastando a incidência das normas materiais do CDC em ações regressivas.

3.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da CF/88, e prescinde de culpa, bastando a demonstração do dano, do fato e do nexo de causalidade.

4.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada, constitui prova suficiente do nexo causal, especialmente diante da ausência de contraprova técnica idônea apresentada pela ré.

5.

A alegação de inexistência de falha no serviço, caso fortuito ou culpa de terceiros, não se sustenta sem comprovação técnica mínima, incumbindo à concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva, sendo irrelevante a não realização de perícia conjunta quando há documentação suficiente nos autos e inércia probatória da parte ré.

7.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais sobre a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, pode invocar as normas materiais do CDC contra a concessionária de energia elétrica, inclusive a responsabilidade objetiva.

2.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal se não for impugnado por contraprova técnica idônea.

3.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de energia, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

4.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/MG (Tema 1282), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.04.2019; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.08.2024; TJDF, AC 0701115-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06.08.2024; TJPE, AC 0061875-36.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas, j. 31.07.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885801-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2025) (grifos nossos)

A jurisprudência pátria, no mesmo sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA 1.282/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora que indenizou danos decorrentes de oscilação elétrica. II. Questão em Discussão 2. Controvérsia sobre a responsabilidade da concessionária pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, a suposta ofensa ao Tema 1.282/STJ quanto à inversão do ônus da prova, a alegada inexistência de nexo causal e o indeferimento da prova pericial. III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da concessionária decorre da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF), sendo objetiva a obrigação de reparar danos causados por falha na prestação do serviço essencial. 4. O laudo técnico produzido pela seguradora, embora unilateral, foi considerado suficiente para comprovar a ocorrência de sobrecarga na rede e o consequente dano ao equipamento. 5. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a própria concessionária havia requerido o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial. 6. Não houve inversão do ônus da prova com base no CDC, tampouco afronta ao Tema 1.282/STJ, sendo aplicada a regra geral do art. 373, II, do CPC.
7. A seguradora é parte legítima para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. 8 . Decisão monocrática que se coaduna com os precedentes do TJ-RJ em casos semelhantes, inclusive quanto à suficiência da prova técnica e à responsabilidade por danos elétricos decorrentes de oscilação. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e desprovido . Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º Código Civil, art. 786 Jurisprudência Relevante Citada: TJ-RJ, APL 0002801-11.2021 .8.19.0045, Des (a). Myriam Fonseca Costa, j . 23/03/2022 TJ-RJ, APL 0011517-21.2011.8.19 .0031, Des (a). Arthur Magalhães Ferreira, j. 18/11/2021 TJ-RJ, APL 0003872-16.2017 .8.19.0004, Des (a). Luiz Henrique Oliveira Marques, j . 29/08/2024.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01627853220228190001, Relator.: Des(a). FERNANDA XAVIER DE BRITO, Data de Julgamento: 23/07/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/07/2025) (grifos nossos)

No caso concreto, verifica-se que a seguradora instruiu a demanda com laudo técnico detalhado, elaborado por empresa especializada, no qual se aponta, de forma coerente e tecnicamente fundamentada, que os danos nos equipamentos decorreram de oscilação/sobretensão na rede de energia elétrica. A apelante, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o referido documento, sem produzir prova técnica em sentido contrário, tampouco requerer a realização de prova pericial judicial apta a elidir as conclusões constantes do laudo apresentado.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de unilateralidade do laudo, desacompanhada de prova técnica contrária, não é suficiente para afastar sua força probante.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a existência do nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de ressarcimento.

No que tange à legitimidade da seguradora
para o ajuizamento da ação regressiva, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Nos termos do art. 786 do Código Civil (revogado pela Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024), bem como dos arts. 346 e 349 do mesmo diploma legal, o pagamento da indenização securitária opera a sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, até o limite do valor indenizado. Trata-se de consequência direta da lei, que independe de manifestação de vontade das partes.

Transcrevo, por oportuno, do que estabelece a Lei nº 15.040/2024:

Art. 94. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.

Assim, é inequívoca a legitimidade ativa da seguradora para a propositura da ação regressiva em face da concessionária de energia elétrica.

Ademais, no que se refere ao regime jurídico aplicável
, é igualmente pacífico o entendimento de que, embora a sub-rogação não transfira prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, ela transfere integralmente os direitos de natureza material, o que inclui a incidência das normas de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquelas relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Nesse ponto, não se confunde a inaplicabilidade de determinadas prerrogativas processuais — como a inversão automática do ônus da prova — com a incidência do regime material consumerista, que permanece plenamente aplicável à relação jurídica subjacente. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, bem como ao admitir a legitimidade da seguradora sub-rogada para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
inexistindo qualquer vício ou equívoco na sentença recorrida, que apreciou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 23/02/2026